Tribunal: TJES
Processo: 0018201-38.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018201-38.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGNER NASCIMENTO BONFIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II
E
§2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
ATENUANTE. FRAÇÃO. 1/6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal são incontroversas, além de o recorrente ser réu confesso.

2. Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.” (AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

3. Não havendo qualquer justificativa lançada na sentença objurgada, deve ser respeitada a fração de 1/6.

4. Assim, considerando que a pena-base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e observada a fração de 1/6, a pena intermediária deve ser fixada em 4 anos e 7 meses de reclusão.

5. Mantida a causa de aumento de 2/3, em decorrência da incidência do §2ª-A, I, do Código Penal, a pena definitiva deve ser fixada em 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, a serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

6. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
HUGNER NASCIMENTO BONFIM
contra sentença proferida pela MM Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a 25 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela aplicação da redução em ao menos 1/6 da pena-base, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, “no intuito de diminuir a sua pena intermediária em 1/6 (um sexto) diante da incidência da atenuante da confissão espontânea.”

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
HUGNER NASCIMENTO BONFIM
contra sentença proferida pela MM Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a 25 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela aplicação da redução em ao menos 1/6 da pena-base, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, “no intuito de diminuir a sua pena intermediária em 1/6 (um sexto) diante da incidência da atenuante da confissão espontânea.”

Pois bem.

Inicialmente, devo consignar que muito embora a Defesa (Defensoria Pública) tenha apontado no item II, “a” (Dos Requerimentos) da peça recursal o pedido de absolvição, observo que não consta na referida peça qualquer fundamentação a respeito, aparentando, assim como bem ressaltado pela Douta Procuradora de Justiça, como mero erro material.

Ainda que assim não fosse, devo registrar que os autos revelam a prática criminosa pelo ora recorrente, que aliás, é réu confesso.

Tanto é que a insurgência recursal devidamente fundamentada é a aplicação da fração de 1/6, na fase intermediária do processo dosimétrico, em razão da confissão espontânea do ora recorrente, assistindo, inclusive, a Defesa, razão nesta oportunidade.

Isso porque o ora recorrente fora condenado nas iras do artigo artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Na primeira fase do processo dosimétrico, em razão do reconhecimento de três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), a magistrada de origem fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Porém, na segunda fase, ao reconhecer a circunstâncias atenuante da confissão espontânea, fixou a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão.

E é justamente nesse ponto que insurge a Defesa, pretendendo que seja aplicada a fração de 1/6.

Assim, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas,
devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.
” (AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Portanto, não havendo qualquer justificativa lançada na sentença objurgada, deve ser respeitada a fração de 1/6.

Assim, considerando que a pena-base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e observada a fração de 1/6, fixo a pena intermediária em 4 anos e 7 meses de reclusão.

Mantida a causa de aumento de 2/3, em decorrência da incidência do §2ª-A, I, do Código Penal, fixo a pena definitiva em
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão
, a serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO APELO
para aplicar a fração de 1/6 relativamente ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, fixando, ao final, a pena definitiva em
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-multa.

É como voto.